Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725023-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIANE ALVES DE FREITAS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível proposta por ELIANE ALVES DE FREITAS face do Acórdão no 1865874 proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0707414-82.2023.8.07.0017, negou provimento aos recursos inominados interpostos pela reclamante e pelo Banco de Brasília para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A reclamante explica que o processo dos autos principais trata de pedido de danos materiais e morais em razão de fraude em seu cartão de crédito bancário. Relata que a sentença de origem julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, sem, contudo, fixar danos morais ou honorários sucumbenciais, o que foi mantido no julgamento do recurso inominado pela Segunda Turma Recursal. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma do acórdão reclamado para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais à reclamante e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do seu patrono. Ausente preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 60582390 a reclamante foi intimada comprovar a alegada hipossuficiência. Petição de ID 61063578 junta documentos. É o relatório. DECIDO. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, o documento de ID 61063582 informa que a apelante é servidora pública com renda bruta de mais de sete mil reais, valor bem superior ao paradigma firmado, assim como em relação a renda média da população brasileira. Mesmo que se considere a renda líquida do apelante, esta supera o valor do paradigma estabelecido. Da mesma forma, os comprovantes juntados nos IDs 61063579, 61063581 e 61063580 indicam movimentação de valores incompatível com a alegação de hipossuficiência. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, verifica-se que a reclamante não fundamentou seu pedido com nenhuma das hipóteses constantes do art. 988 do CPC e do artigo 196 do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do artigo 10 do CPC, é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem. Assim, intime-se a reclamante para recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, e para que se manifeste sobre o possível indeferimento da inicial, em razão da possível inadmissibilidade da reclamação devido à ausência de indicação de paradigma. Prazo: 5 (cinco) dias Expirado o prazo, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 3 de julho de 2024 16:38:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador